Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-11.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012219-11.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA APARECIDA ANDRADE - CNPJ: 28.434.570/0001-09 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.990.748-00 (RECORRIDO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012219-11.2022.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA
.

Recorrida:
MARIANA APARECIDA ANDRADE 03424566101.

Data do Julgamento:
17/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -SERVIÇO DE BUFETT – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL – PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL ABUSIVO – REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa penal em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de bufett, eis que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Todavia, o percentual de 50% (cinquenta por cento) é abusivo, pois coloca a consumidora em desvantagem exagerada.

3. Redução devida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a reclamada ao
pagamento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir da data da citação
.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarado rescindido o contrato estabelecido entre as partes sem a aplicação da cláusula penal por motivo de fortuito e força maior (doença do esposo). Alternativamente, requer a redução da multa de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente
postula a isenção da cláusula penal estabelecida em contrato no patamar de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que rescindiu o contrato de prestação de serviço 33 (trinta e três) dias antes do evento, em razão de problemas de saúde do seu esposo. Alternativamente, requer a redução do percentual estabelecido em contrato.

O juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, entendeu por bem manter a multa rescisória de 50% (cinquenta por cento) prevista em contrato.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da
r. sentença
:

“(...)
Trata-se de ação de cobrança de multa contratual proposta por
MARIANA APARECIDA ANDRADE
em face de
FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA.

A parte autora
,
em síntese, celebrou contrato
para prestação de serviços de
buffet
em festa de aniversário programado para a data de 03/09/2022,
o pagamento dos serviços no ato da assinatura do contrato, sendo representado por 02 (dois) cheques, para o dia 13/08/2022 e outro para dia 13/09/2022,
no total de R$ 8. 400,00. Entretanto, em 01/08/2022 a reclamada cancelou os serviços.
Ilustra que o contrato firmado estipula multa contratual de 50% (cinquenta) por cento sobre o valor do contrato em caso de descumprimento do contrato, bem como o contrato prevê a perda da entrada a título de arras. Diante das referidas alegações, a autora pretende a condenação da ré ao pagamento da multa, perda das arras e indenização por danos morais.

Citada a reclamada apresentaram contestação, afirmou que cancelou o contrato com a autora em razão de problemas de saúde com familiar, que não possui responsabilidade na rescisão contratual por motivos de força maior e caso fortuito. Pugna pela improcedência da demanda.

Resta introversa a relação jurídica entre as partes, a rescisão contratual motivada pela reclamada.

É cediço que um dos princípios basilares da relação contratual é o princípio da obrigatoriedade, que se traduz na ideia de que as partes devem estar subordinadas aos termos estabelecidos na avença, em razão de sua força vinculante, os quais fazem “lei” entre as partes (
pacta sunt servanda
).

Ademais, em casos de circunstância de força maior ou
impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes.

(...)

Com efeito, verifica-se a inexistência de qualquer vício na manifestação de vontade dos contratantes. Logo, a multa contratual prevista na clausula 10ª da letra “b” prevê a cobrança de multa de 50%, em caso de comunicado em menos de 90 dias da data do evento.

Acresça-se a isso que a reclamada realizou o cancelamento do contrato faltando apenas 33 dias do evento, sendo certo que, nesse momento, a contratada já havia realizado inúmeros serviços e aquisição de produtos para a realização do evento, portanto,
em virtude da força obrigatória dos contratos, procedente o pleito de cobrança multa contratual.

No que se refere ao pedimento das arras, da análise do contato firmando entre as partes, verifica-se que a requerida/ contratante não terá de suportar pelo perdimento das arras, pois, na
Cláusula Décima Primeira:
Na hipótese de cancelamento do presente ajuste por parte do
CONTRATATADO,

este efetuara a devolução ao CONTRATANTE DO VALOR recebido no ato da assinatura. pago conforme especificado na Clausula 9° acrescido de juros e correção monetária bem como de multa no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do ajuste.

Assim, improcedente o pedido de perdimento das arras.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

(...)

Com tais fundamentos, julgo improcedente o pedido de danos morais.
(...)”.

Pois bem. A contratação do serviço e a rescisão é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da empresa reclamada exigir o valor correspondente à multa (cláusula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por iniciativa da reclamante.

Destarte, havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a
rescisão
antecipada de forma unilateral pela reclamante ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para realização da festa de
formatura
, não há se falar em ilicitude na aludida cobrança.

Como bem salientado em sentença, a
multa contratual de 50% prevista no contrato firmado entre as partes em caso de rescisão unilateral se
encontra em patamar abusivo, se comparado com o entendimento pacificado pelo STJ.

O
CDC
protege a pessoa natural ou jurídica que adquira bens ou contrate serviços para consumo final. A estipulação contratual abusiva é ineficaz em face do consumidor, ou seja, considerando o percentual atribuído à contratada no contrato em questão, coloca a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 51, INCISO IV, DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se a autora rescinde unilateralmente o contrato é devida a multa contratual, mas não no patamar pactuado, pois onera em demasia a consumidora, pratica vedada pelo CDC.”
(N.U 1039399-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MT 10109413220218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022)

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. PANDEMIA COVID-19. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESPESAS ARCADAS PELA EMPRESA QUE DEVERÃO SER ABATIDAS DO VALOR PAGO PELO CONTRATANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora rescinde unilateralmente o contrato é devida a multa contratual, mas não no patamar pactuado, pois onera em demasia o consumidor, pratica vedada pelo CDC.

Deve-se buscar o equilíbrio na rescisão do contrato celebrado entre as partes, devendo ser levado em consideração que o pedido de rescisão contratual foi em decorrência da Pandemia do COVID-19 e seus reflexos, ou seja, a parte autora não teve culpa para ocorrência do evento, como também que a parte Ré não pode arcar sozinha pelos custos suportados, haja vista que também não deu causa a rescisão contratual.

Deve ser abatido do valor desembolsado pela autora os custos até então suportados pela empresa prestadora do serviço de formatura.”
(N.U 1039399-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CASAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ART. 413 DO CC. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035029-80.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 06.09.2018)”

(TJ-PR - RI: 00350298020168160018 PR 0035029-80.2016.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2018)

Portanto, a empresa reclamada faz jus à retenção do valor a título de multa, todavia, não no patamar abusivo de 50% (cinquenta por cento), devendo tal valor ser adequado no patamar de 25% (vinte e cinco por cento).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar, em parte, a sentença para reconhecer a abusividade da cláusula penal e fixá-la no
patamar de 25% (vinte e cinco por cento),
mantendo os demais termos da sentença
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023